Tribunal: TJMT
Processo: 0013566-37.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013566-37.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGER RIBEIRO SIMOES - CPF: 276.692.068-45 (REPRESENTANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGANTE CONDENADO PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NÃO ANÁLISE DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU – ALEGA NÃO TER SIDO COMPROVADO O PERIGO CONCRETO DA CONDUTA DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0013566-37.2017.8.11.0002

REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios, (Id. 31182452), opostos por
RÓGER RIBEIRO SIMÕES
contra acórdão de minha relatoria (Id. 28826976) que, à unanimidade, DESPROVEU o Recurso de Apelação Criminal interposto por sua defesa, a qual manteve a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pelo cometimento do delito descrito no
artigo 306, da Lei no 9.503/97
.

Alega que
“se tivesse havido direção anormal, por parte do Embargante, poder-se-ia cogitar em ofensa a bem jurídico. Inexistindo tal ofensa, não há que se falar em crime, e por conseguinte, injusta é a r. decisão apelada, que condenou-lhe às penas do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro”.

Assim, requer a absolvição de
RÓGER RIBEIRO SIMÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RÓGER RIBEIRO SIMÕES
opôs embargos declaratórios contra acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI No 9.503/97 – CTB) - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ATESTADA A CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0,3 MILIGRAMA DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal” (N.U 0001433-85.2012.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)”.

Conheço dos embargos, eis que tempestivamente opostos (ID. 7991218).

Pois bem.

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que para fins de prequestionamento.

Todavia, a matéria relacionada como contraditória e omissa, foi apreciada em sede de apelação, isso porque, embora o embargante alegue a ausência de comprovação de que o embargante estaria com a sua capacidade motora comprometida, constato que o acórdão rebateu a questão referente ao pedido feito em sede de Embargos, de forma que o embargante, em verdade, não se conforma com a interpretação constante do julgado, contudo, não é este o meio adequado para atacar o acórdão.

Isso porque, os embargos de declaração não se prestam à pretensão da parte de modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador. À parte, inconformada, cabe buscar reverter o julgado através de interposição de recurso adequado, que não é este.

Ademais, conforme consignado no Acórdão embargado
“O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal”
(N.U 0001433-85.2012.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

Desse modo, verifico que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pois a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos, não se justificando o manejo dos aclaratórios por não ter sido decidido nos termos e alcance buscado pelo embargante.

À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020